Tribunal: TJMT
Processo: 1012731-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012731-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZENS GERAIS E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 32.194.745/0001-25 (AGRAVANTE), MOREIRA SOLAR LTDA - CNPJ: 09.345.198/0001-10 (AGRAVADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por BR 163 Agribusiness contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída da inexigibilidade da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve novação da obrigação originária em razão da celebração de aditivo contratual; (ii) se restou comprovada a quitação integral da dívida objeto da execução; (iii) se os documentos apresentados permitem a análise da matéria sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A novação exige a substituição da obrigação anterior por nova, com animus novandi claro, o que não se evidenciou no aditivo contratual juntado, que, ao contrário, ressalvou expressamente a não configuração de novação. 4. A alegada quitação integral do débito não foi demonstrada de forma inequívoca e exige análise de documentos e confrontação de valores, o que demanda dilação probatória. 5. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e comprovada por prova pré-constituída, o que não se verificou no caso. 6. A decisão recorrida observou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, ao indeferir o pedido liminar, e encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera modificação contratual, ainda que acompanhada de cláusula de quitação parcial, não configura novação se ausente o animus novandi. 2. A alegação de quitação do débito em sede de exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca, sendo incabível sua análise quando a controvérsia demandar dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 360 e 397; CPC, art. 300 e art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; TJ-MG, AI 10000211064225001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 29.07.2021; TJMT, AI 1029317-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum – MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001166-66.2024.8.11.0086, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob a alegação de inexigibilidade do título executivo e quitação integral da obrigação.

A agravante sustenta, em síntese, que houve novação da obrigação originária mediante celebração de aditivo contratual em 03 de janeiro de 2020, o qual estabeleceu cláusula de quitação ampla, irrestrita e irrevogável, extinguindo o contrato anterior e, por conseguinte, a obrigação exequenda. Alega ainda que o aditivo carece de exigibilidade por ausência de estipulação de termo de vencimento, e que não houve interpelação válida para constituição em mora. Acrescenta, ademais, que os valores exigidos na execução foram integralmente quitados, tendo sido comprovado pagamento superior ao devido, nos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar sumariamente a exceção de pré-executividade sob o argumento de ausência de prova pré-constituída, uma vez que os documentos constantes nos autos demonstrariam, de forma inequívoca, tanto a novação quanto a quitação do débito.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 282377375.

Intimado para apresentar contraminuta, o agravado permaneceu silente conforme certidão de decurso de prazo de Id. 288649367.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia (Id. 295228893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BR 163 AGRIBUSINESS ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001166-66.2024.8.11.0086, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de Execução de Título Extrajudicial. A agravante sustenta ter ocorrido novação da obrigação originária e quitação integral do débito, pugnando pela reforma da decisão combatida.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela agravante, ao argumento de que a obrigação exequenda restou novada e, posteriormente, integralmente quitada, o que, se reconhecido, afastaria a exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução em trâmite.

A decisão
agravada rejeitou a exceção de plano, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída quanto à inexigibilidade da dívida
. Contudo, extrai-se dos autos que a agravante colacionou documentos que, ao menos em tese, dariam ensejo à análise da exceção de pré-executividade, porquanto indicariam tanto a existência de aditivo contratual com cláusula de quitação ampla quanto eventuais pagamentos que extrapolariam o valor originalmente pactuado.

A exceção de pré-executividade somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

Nesses termos “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

No caso em exame, a agravante fundamenta sua insurgência em dois pilares principais: a alegada novação da obrigação originária mediante celebração de aditivo contratual em 03 de janeiro de 2020, e a suposta quitação integral dos valores devidos.

Quanto à alegada novação, verifica-se que este instituto jurídico, disciplinado pelos artigos 360 e seguintes do Código Civil, caracteriza-se pela criação de nova obrigação destinada a substituir e extinguir a anterior. Para sua configuração, exige-se a presença de elementos essenciais: a existência de obrigação anterior válida, a criação de nova obrigação e o
animus novandi
, ou seja, a inequívoca intenção das partes de extinguir a relação jurídica precedente.

As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de cereal para entrega de 21.000 sacas de 60 kg de milho em grãos no valor total de 760.200,00 para pagamento em 4 cheques no valor de R$ 190.050,00 cada com vencimentos em 05/06/2020, 12/06/2020, 19/06/2020 e 26/06/2020.

O aditivo formalizado em janeiro de 2020, alterou a quantidade de produto negociada para 40.876.53 sacas de 60kg e o valor de R$ 1.479.730,28 (Id. 281844891).

Verifica-se que a cláusula contratual invocada pela agravante — cláusula quarta do aditivo contratual — refere-se exclusivamente à quitação da obrigação originária, derivada do contrato de promessa de compra e venda de cereais celebrado em 01 de novembro de 2019.

Verifica-se também que a cláusula oitava do aditivo, constou expressamente que as modificação do contrato não caracterizariam novação.

A análise dos elementos constantes dos autos, particularmente o aditivo contratual mencionado pela agravante, revela que a mera
alteração de cláusulas contratuais não configura, por si só, novação
. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a novação não se presume, devendo resultar de forma clara e inequívoca da manifestação de vontade das partes. Simples modificações ou prorrogações contratuais não implicam necessariamente a extinção da obrigação anterior, mas sim sua continuidade com termos ajustados.

Entendo que a novação não foi claramente demonstrada pelos documentos acostados aos autos e que não comprovam a substituição da obrigação anterior por nova obrigação.

Ademais, a alegação de ausência de termo de vencimento no aditivo contratual, mesmo que procedente, não conduz automaticamente à inexigibilidade do título. O ordenamento jurídico pátrio prevê mecanismos para tornar exigível obrigação sem prazo determinado, mediante interpelação judicial ou extrajudicial, conforme disposto no artigo 397 do Código Civil. A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -ILIQUIDEZ DO TÍTULO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TERMO ADITIVO - NOVAÇÃO - NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE NOVAR - ALTERAÇÕES SECUNDÁRIAS DA DÍVIDA -ALTERAÇÃO DA GARANTIA - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - EXIGÊNCIA DE REGISTRO PARA SUA CONSTITUIÇÃO - REQUISITO DE VALIDADE DO TERMO ADITIVO. -
Como bem sabido, para que se reconheça a novação, é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar (animus novandi).

A novação não se presume, devendo ser efetivamente demonstrada
- A mera alteração das condições de obrigação anterior, como a alteração do prazo de pagamento e substituição da garantia, não é circunstância apta a configurar, por si só, a novação, sobretudo quando não se fizer inequívoca a existência do animus novandi - Considerando que o próprio aditivo celebrado condiciona a produção de seus efeitos ao registro do título perante o Cartório de Registros de Imóveis, o descumprimento da obrigação ali prevista pelos executados importa na sua ineficácia, razão pela qual não há que se falar em novação e, tampouco, vício no título executivo extrajudicial que lastreia a execução.(TJ-MG - AI: 10000211064225001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2021)

No tocante à suposta quitação integral do débito, observa-se que a agravante alega ter efetuado pagamentos superiores ao devido nos exercícios de
2021, 2022 e 2023
.

Contudo, a comprovação de quitação mediante exceção de pré-executividade demanda demonstração cabal e inequívoca, através de documentos que não deixem margem a dúvidas quanto à extinção da obrigação. A mera alegação de pagamentos parciais ou a apresentação de planilhas elaboradas unilateralmente pelo devedor não se mostram suficientes para afastar a executividade do título. A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AGRAVANTE AVALISTA DA DÍVIDA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA DO AVALISTA EM POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA PACTUADO COM PESSOA NATURAL REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. QUITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC/2002) E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

“
É inviável a análise, em sede de exceção de pré-executividade, de alegação de quitação de débito em execução de título extrajudicial que demande dilação probatória. Aplicação dos arts. 803 do Código de Processo Civil e 320 do Código Civil
.”

“A aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a repetição em dobro do indébito, requer demonstração de má-fé do credor, a qual não pode ser presumida se não foi devidamente comprovada nos autos.”

PRIVADO.

(N.U 1029317-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

É importante ressaltar que a exceção de pré-executividade, conquanto admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, possui escopo limitado, não podendo ser utilizada para discussões que demandem instrução probatória complexa ou análise aprofundada de questões fático-probatórias controvertidas. A alegação de novação e quitação, nos moldes apresentados pela agravante, envolve interpretação de cláusulas contratuais e análise de documentos que podem ensejar controvérsia, ultrapassando os limites da cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

Denota-se, em verdade, que os argumentos contidos na exceção de pré-executividade exigem dilação probatória e não condizem com a seara de cognição que comporta tal instrumento. E ainda, estando os
fatos controvertidos
, não foram demonstrados os requisitos necessários para seu acolhimento.

Por outro lado, a executividade do título extrajudicial apresentado pela agravada deve ser preservada, uma vez que não foram demonstradas, de forma inequívoca, as alegadas irregularidades. O contrato de promessa de compra e venda de cereal e seus aditivos, constantes dos autos, revestem-se, em princípio, dos atributos necessários à constituição de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

A decisão do juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, fundamentou-se adequadamente na ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar de forma cabal as alegações deduzidas pela executada. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhece a necessidade de documentação robusta e inequívoca para acolhimento da exceção.

Considerando que a agravante não logrou demonstrar, através de prova pré-constituída, a ocorrência de novação ou a quitação integral do débito, e que as alegações apresentadas demandariam instrução probatória incompatível com a natureza da exceção de pré-executividade, mantém-se a decisão agravada.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado singular, ao constatar a ausência de prova inequívoca da novação ou a quitação integral do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025